Tribunal: TCU
Processo: 004.650/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7434/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 9o da Resolução/TCU 353/2023, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento das interessadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.650/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alice Pereira de Souza (XXX.885.767-XX); Angela Regina de Oliveira Marques (XXX.650.597-XX); Eunice Antunes de Oliveira Abreu (XXX.960.701-XX); Eva de Melo Ramos (XXX.574.704-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.